Tribunal: STF
Processo: ARE 657810
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. A insistência na pretensão de revisão do julgado, com manifesto propósito protelatório, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI 490.707-AgR-ED-ED-ED, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).



    3 . Embargos de declaração REJEITADOS.